Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723990-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: SOEMES CASTILHO DA SILVA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I.S.V., devidamente assistida, em face da r. decisão (ID 27622786) que, nos autos do Mandado de Segurança proposto em face de ato do Centro Educacional D’Paula Ltda - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a parte Agravada a matricular e aplicar provas do curso supletivo à Agravante, a fim de viabilizar a obtenção de diploma para matrícula em faculdade. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 27632432). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 35485096), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator